Tribunal: TJSP
Processo: 2083434-42.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
* Agravo de Instrumento - Execução de título extrajudicial – Indeferimento de pedido formulado pela credora fiduciária (CEF) de habilitação do crédito e resguardo de preferência em eventual alienação judicial – Insurgência por esta – Descabimento - Alienação fiduciária em garantia – Penhora e leilão que recaem exclusivamente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, e não sobre o

Ementa:
* Agravo de Instrumento - Execução de título extrajudicial – Indeferimento de pedido formulado pela credora fiduciária (CEF) de habilitação do crédito e resguardo de preferência em eventual alienação judicial – Insurgência por esta – Descabimento - Alienação fiduciária em garantia – Penhora e leilão que recaem exclusivamente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, e não sobre o bem imóvel – Art. 835, XII, do CPC – Inexistência de arrematação do imóvel que autorize concurso de credores ou distribuição do preço com observância de preferência real (arts. 905, II, e 908 do CPC) – Arrematação de direitos aquisitivos que enseja a sub-rogação do arrematante na posição contratual do fiduciante, com assunção das obrigações do financiamento, independentemente de anuência do credor – Garantia fiduciária que permanece íntegra, não se extinguindo com o leilão de direitos – Ausência de prejuízo jurídico concreto ao credor fiduciário – Precedentes do TJSP – Decisão mantida – Recurso desprovido, nos termos do acórdão.